Tribunal: TJSP
Processo: 1076401-85.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Negociação de veículo usado sem as cautelas necessárias antes da aquisição, aceitando o veículo no estado que se encontrava. Avaliação prévia em vistoria cautelar não realizada por profissional de confiança e considerada suficiente pelo embargante para assinar o contrato. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Negociação de veículo usado sem as cautelas necessárias antes da aquisição, aceitando o veículo no estado que se encontrava. Avaliação prévia em vistoria cautelar não realizada por profissional de confiança e considerada suficiente pelo embargante para assinar o contrato. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.